Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-70.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1029785-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (EMBARGANTE), FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - CNPJ: 03.403.717/0001-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa privada contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual havia sido interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade do Município de Cuiabá.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade dos atos processuais em cumprimento de sentença, em razão da ausência de citação válida do ente público e da ilegitimidade do Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais – FEPAC.

A embargante alegou obscuridade e omissão, sustentando, entre outros pontos, interpretação restritiva do art. 75, III, do CPC e ausência de manifestação sobre suposta ciência inequívoca do Município e preclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à validade da citação do Município e à análise de fatos alegadamente relevantes à controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada as alegações da parte, não havendo qualquer omissão ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

6. A interpretação sistemática do art. 75, III, do CPC, em conjunto com a Lei Complementar Municipal nº 208/2010, evidencia que a representação válida do Município exige a ciência do Prefeito ou do Procurador-Geral.

7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a possibilidade de convalidação da nulidade por ausência de citação válida de pessoa jurídica de direito público, mesmo após o trânsito em julgado.

8. Os argumentos relativos à ciência inequívoca, à torpeza e à preclusão foram expressamente analisados e refutados no acórdão embargado, evidenciando que a insurgência da embargante visa apenas rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, I; art. 75, III.

Lei Complementar Municipal nº 208/2010.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - Agravo de Instrumento 1005203-06.2024.8.11.0000, Relator: Márcio Aparecido Guedes, Julgamento: 15/10/2024, Publicação: 17/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.
contra o acórdão proferido no ID 292491372, que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado confirmou decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Cuiabá, reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados nos autos do cumprimento de sentença originário, sob o fundamento de inexistência de citação válida do ente público, além de considerar ilegitimidade do Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais – FEPAC.

A embargante alega obscuridade e omissão na decisão colegiada. Sustenta que o acórdão interpretou de forma excessivamente restritiva o art. 75, III, do CPC, ao exigir que a citação do Município se realizasse exclusivamente na pessoa do Prefeito ou do Procurador-Geral, desconsiderando que o ato citatório fora dirigido ao endereço oficial da Secretaria de Cultura e recebido por servidor regularmente identificado.

Aduz, ainda, que o julgado deixou de se manifestar sobre fatos relevantes à controvérsia, como a ciência inequívoca do Município acerca da demanda desde 2016, quando houve penhora de valores, bem como a conduta contraditória e a preclusão consumativa, porquanto a alegação de nulidade só veio a ser suscitada mais de uma década após o ajuizamento da ação.

Ao final, requer que os embargos sejam providos para sanear os vícios apontados, com eventual modificação do julgado (ID 294539395).

O Município apresentou suas contrarrazões ao recurso no ID 295992392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

Pois bem. No caso, não se verifica qualquer traço de obscuridade no acórdão embargado. O acórdão impugnado apreciou de forma direta, completa e fundamentada a controvérsia posta nos autos.

Com efeito, a conclusão pela nulidade absoluta da citação foi lastreada em interpretação sistemática do art. 75, III, do CPC, em conjunto com a Lei Complementar Municipal nº 208/2010, que atribui exclusivamente ao Prefeito e ao Procurador-Geral do Município a representação judicial do ente público municipal.

A embargante sustenta que houve interpretação restritiva do art. 75, III, do CPC, ao desconsiderar que a citação fora efetivada em prédio oficial do Município e recebida por servidor público. Todavia, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, tal circunstância não supre a exigência legal de representação válida do ente federativo, que demanda ciência formal pelos representantes legalmente constituídos.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF é pacífica ao considerar insanável a nulidade decorrente da ausência de citação válida de pessoa jurídica de direito público, vício este que não se convalida pelo decurso do tempo nem mesmo com o trânsito em julgado da sentença.

Portanto, a alegada obscuridade não se sustenta. O acórdão embargado aplicou corretamente a norma processual e está em conformidade com a orientação pacífica dos tribunais superiores.

Igualmente improcede a alegação de omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento de que o Município teria agido com torpeza ao alegar nulidade tardiamente, consignando, com todas as letras, que:

“O argumento da agravante, no sentido de que o Município agiu com torpeza ou má-fé ao invocar tal nulidade após a penhora de valores, não se sustenta frente ao caráter cogente da regular citação de entes públicos.”

Além disso, o acórdão abordou a alegação de preclusão consumativa e ciência inequívoca, afirmando que:

“A suposta ciência fática de servidores ou o decurso do processo não suprimem a exigência formal de que o Município seja citado em conformidade com a legislação específica.”

E ainda:

“A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.”

Tais fundamentos deixam claro que o acórdão embargado enfrentou os pontos suscitados pela parte, ainda que tenha decidido de forma contrária aos seus interesses, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Assim, a pretensão recursal em testilha visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Inconformismo com a decisão. Rejeição.
(...) 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de pretenso erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, o que não foi constatado no presente caso. 5.
A pretensão da embargante é manifestamente de reavaliação da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, e os
REJEITO
, uma vez que não se identificam omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025